Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740761-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO ALBINO RAMOS FRAGUAS, FABIANE OLIVEIRA DIAS RAMOS FRAGUAS, MARIA CAROLINA DIAS RAMOS FRAGUAS, M. J. D. R. F., FRAGUAS Y FRAGUAS TECNOLOGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE OLIVEIRA DIAS RAMOS FRAGUAS D E S P A C H O Em atenção à manifestação de ID no 77740012, retire-se de pauta. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator